Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707267-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Claudio Marcello Oliveira Pinheiro contra ato do Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do DF que suspendeu os seus vencimentos, após o recebimento de ofício comunicando a prolação de sentença no processo criminal no 0009591-55.2016.8.07.0001, na qual foi determinada, cautelarmente, a suspensão do exercício de função pública pelo réu, ora impetrante (ID 15290440). O impetrante alega, em síntese, que: 1) a determinação cautelar de suspensão do exercício de função pública não implica automaticamente suspensão do recebimento de seus vencimentos, sobretudo quando consta expressamente da sentença condenatória que a aplicação da pena de perda da função pública condiciona-se ao trânsito em julgado; 2) a suspensão dos vencimentos do impetrante (servidor público) é ilegal, pois não foi precedida do devido processo administrativo, além de configurar afronta ao princípio constitucional da presunção da inocência, tendo em vista que a sentença condenatória pode ser reformada em sede recursal. Requer, liminarmente, o restabelecimento de seus vencimentos, bem como a determinação de depósito dos vencimentos relativos ao mês de fevereiro/2020. Com razão, em parte, o impetrante. No caso, o impetrante foi condenado pela prática dos crimes de concussão, corrupção passiva e corrupção ativa a 22 anos de reclusão, 1 mês e 20 dias de detenção e 370 dias-multa, além da perda do cargo público (53438578), por sentença ainda sem trânsito em julgado, na qual foi determinada, cautelarmente, a suspensão do exercício da função pública pelo réu (ora impetrante), nos termos do art. 319 VI do CPP (ID 15290435 e ID 15290440 do presente MS e ID 53438578 do Proc. 0009591-55.2016.8.07.0001). Consta da r. sentença que a condenação do réu (ora impetrante) à perda do cargo público de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas “deverá ser implementada após o trânsito em julgado”, in verbis: “Decreto a perda do cargo público eventualmente ocupado pelos réus, nos termos do artigo 92, incisos I, b, do Código Penal e aplico a pena de proibição do exercício de cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do artigo 7o da Lei no 9.613/98. Tal consequência da condenação deverá ser implementada após o trânsito em julgado. (...)” (ID 53438578 do Proc. 0009591-55.2016.8.07.0001) No ofício encaminhado à Secretária de Estado de Transporte e Mobilidade do DF, informando sobre a determinação cautelar de suspensão do exercício de função pública do réu (ora impetrante), não consta nenhuma determinação judicial de suspensão dos vencimentos (ID 15290440), tendo sido esclarecido, ainda, em sede de embargos de declaração, que a suspensão de vencimentos é tema que deve ser decidido no âmbito administrativo, in verbis: “Não se apresentam os embargos declaratórios como instrumento hábil à modificação da decisão proferida. Vale salientar que o Código Processo Penal não determina que, na sentença criminal, conste algo a respeito de suspensão de vencimentos, devendo a Administração Pública, no caso do Governo do Distrito Federal decidir nesse sentido (...).” (ID 15290439 do Proc. 0009591-55.2016.8.07.0001) Nos termos da LC 840/2011 (Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais), a suspensão dos vencimentos de servidor público distrital deve ser precedida do devido processo administrativo, assim como a aplicação de qualquer sanção administrativa. Confira-se: “Art. 195. São sanções disciplinares: I – advertência; II – suspensão; III – demissão; IV – cassação de aposentadoria ou de disponibilidade; V – destituição do cargo em comissão. Parágrafo único. As sanções disciplinares são aplicadas às infrações disciplinares tipificadas em lei. Art. 196. (...) § 2o Nenhuma sanção disciplinar pode ser aplicada: I – sem previsão legal; II – sem apuração em regular processo disciplinar previsto nesta Lei Complementar. (...) Art. 200. A suspensão é a sanção por infração disciplinar média pela qual se impõe ao servidor o afastamento compulsório do exercício do cargo efetivo, com perda da remuneração ou subsídio dos dias em que estiver afastado. § 1o A suspensão não pode ser: I – superior a trinta dias, no caso de infração disciplinar média do grupo I; II – superior a noventa dias, no caso de infração disciplinar média do grupo II.” Presente, portanto, o fumus boni iuris, pois na ausência de norma legal, decisão judicial ou processo administrativo prévio, é ilegal a suspensão dos vencimentos do servidor público pela autoridade administrativa. O periculum in mora é evidente, diante da ausência de pagamento dos vencimentos do impetrante. Inviável, contudo, a determinação de pagamento dos vencimentos relativos ao mês de fevereiro, diante do não cabimento de mandado de segurança com relação a efeitos patrimoniais pretéritos. Confira-se: “(...) 3. Outrossim, esta Corte Superior possui entendimento pacífico de que o Mandado de Segurança não é a via adequada para se buscar efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir Ação de Cobrança, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. Precedentes: (...) 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1136963/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, tão somente, para restabelecer o pagamento dos vencimentos do impetrante até eventual decisão nesse sentido, em processo administrativo próprio ou até o final julgamento do presente mandado de segurança, o que ocorrer primeiro. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível. Publique-se. Intimem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator